Tribunal: TJPA
Processo: 0802740-90.2024.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802740-90.2024.8.14.0065

APELANTE: SIDNEY LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS, TAMARA ALVES DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PROVA DIGITAL ILÍCITA. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE UM DOS RÉUS. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP EM FAVOR DA CORRÉ. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por TAMARA ALVES DA CUNHA e SIDNEY LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS contra sentença da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico), c/c arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e restrito), e, quanto a SIDNEY, também pelo art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), com imposição de penas privativas de liberdade em regime inicial fechado e pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da prova digital utilizada na sentença, por violação à cadeia de custódia; (ii) verificar a suficiência das provas para manter a condenação de TAMARA; (iii) aferir a presença dos requisitos do tráfico privilegiado; (iv) reavaliar a dosimetria das penas aplicadas, o regime inicial de cumprimento e a substituição da pena privativa de liberdade; (v) definir se há concurso formal ou material entre os crimes de posse de arma de fogo de uso permitido e restrito, com possível aplicação do art. 580 do CPP à corré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova digital obtida a partir dos celulares apreendidos deve ser desentranhada dos autos, por ter sido produzida sem laudo técnico oficial, sem metodologia certificada, sem autorização judicial e com manipulação prévia por agentes policiais, em violação aos arts. 158-A a 158-F do CPP.

A ilicitude da prova digital não compromete a higidez da sentença condenatória, pois o édito condenatório se fundamenta em provas autônomas válidas, como os laudos periciais, auto de apreensão, depoimentos judiciais e confissão parcial do corréu.

A condenação de TAMARA pelo crime de tráfico de drogas se justifica pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes e apetrechos típicos da comercialização ilícita na residência por ela compartilhada, evidenciando a prática da conduta “ter em depósito”, suficiente para caracterização do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A autoria de TAMARA quanto ao crime de associação para o tráfico encontra amparo na prova judicial que demonstrou vínculo estável e duradouro com o corréu, com divisão de tarefas e estrutura voltada à atividade criminosa.

A sentença reconheceu o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), aplicando o redutor na fração mínima de 1/6, com fundamento idôneo na diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos. O redutor deve ser mantido, sob pena de reformatio in pejus.

A dosimetria da pena de TAMARA observou os critérios legais, com fixação da pena-base no mínimo legal e correta imposição do regime inicial fechado, em razão do quantum da pena. O pleito de detração penal deve ser analisado na fase de execução.

O recurso de SIDNEY deve ser parcialmente provido para reconhecer o concurso formal entre os crimes dos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, pois ambos resultaram de única conduta, sem desígnios autônomos, atraindo a regra do art. 70 do Código Penal.

A aplicação do concurso formal reduz a pena de SIDNEY no tocante aos crimes de posse de arma, sendo preservadas as demais condenações e mantida a pena de multa no total já fixado, em razão do princípio da proibição da reformatio in pejus.

Por força do art. 580 do CPP, estende-se à corré TAMARA o reconhecimento do concurso formal entre os mesmos delitos, por se tratar de fundamento objetivo e mais benéfico, com redimensionamento da pena de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de TAMARA ALVES DA CUNHA desprovido, com redimensionamento da pena, de ofício, pela aplicação do concurso formal.

Recurso de SIDNEY LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS parcialmente provido para reconhecer o concurso formal entre os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, com redimensionamento da pena.

Tese de julgamento
:

A prova digital obtida sem observância da cadeia de custódia e dos requisitos técnicos previstos nos arts. 158-A a 158-F do CPP é ilícita e deve ser desentranhada dos autos.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode se fundar em elementos probatórios autônomos, independentemente de prova digital ou confissão.

O reconhecimento do concurso formal entre crimes praticados mediante única conduta impõe a aplicação da pena do delito mais grave, com o aumento previsto no art. 70 do CP.

A decisão que reconhece o concurso formal em favor de um dos corréus deve ser estendida ao outro, se fundada em razões objetivas e mais benéficas, nos termos do art. 580 do CPP.

A pena de multa prevista nos tipos penais é de aplicação obrigatória, e sua exclusão por hipossuficiência econômica somente é possível na fase de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 158-A a 158-F, 580; CP, arts. 69, 70 e 299; Lei nº 11.343/06, arts. 33, §4º, e 35; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Criminais
, em que figuram como apelantes
TAMARA ALVES DA CUNHA
e
SIDNEY LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS
, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS
,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta por
TAMARA ALVES DA CUNHA
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por
SIDNEY LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0802740-90.2024.8.14.0065

APELANTE:
TAMARA ALVES DA CUNHA

ADVOGADO:
AMIRALDO NUNES PARDAUIL

APELANTE:
SIDNEY LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR:
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
TAMARA ALVES DA CUNHA
e
SIDNEY LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, c/c os arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, fixando, respectivamente, as penas de
11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 1.140 dias-multa
, e de
15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 1.230 dias-multa
, este último também pelo crime previsto no art. 299 do Código Penal.

Consta da denúncia que, em
26 de junho de 2024
, durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de SIDNEY LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS, policiais civis localizaram os acusados em imóvel situado no bairro São Félix, ocasião em que foram apreendidos
expressiva quantidade de entorpecentes (maconha, cocaína e crack)
,
armas de fogo de uso permitido e restrito
,
munições
,
balanças de precisão
,
aparelhos celulares
e
documento de identidade falso
, além de veículo automotor.

A sentença reconheceu a materialidade e autoria delitivas com fundamento no conjunto probatório formado pelo auto de apreensão, laudos periciais, depoimentos policiais colhidos em juízo, bem como na confissão parcial do corréu SIDNEY, atribuindo à apelante TAMARA participação ativa na traficância, especialmente no transporte de entorpecentes.

Irresignada, a defesa de
TAMARA ALVES DA CUNHA
interpôs apelação arguindo, em preliminar,
nulidade da prova digital
, sob o argumento de violação à cadeia de custódia dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, sustentando a ausência de protocolo técnico, manipulação indevida e falta de observância dos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução máxima da pena, readequação da dosimetria, fixação de regime inicial mais brando, substituição por penas restritivas de direitos e detração penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
SIDNEY LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS
interpôs apelação visando, essencialmente, ao
reconhecimento do concurso formal
entre os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, com afastamento do concurso material aplicado na sentença, bem como à
dispensa da pena de multa
, alegando hipossuficiência econômica.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo de SIDNEY, pugnando pelo seu improvimento.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, a douta Procuradora de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto por TAMARA ALVES DA CUNHA e pelo
provimento parcial do recurso de SIDNEY LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS
, no tocante ao reconhecimento do concurso formal.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas.

Cuida-se de recursos manejados por
TAMARA ALVES DA CUNHA
e
SIDNEY LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, c/c arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, e, quanto a SIDNEY, também pelo art. 299 do Código Penal, fixando penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime inicial fechado, além de pena de multa.

Passo à análise.

II. RECURSO DE TAMARA ALVES DA CUNHA

1. Preliminar – Nulidade da prova digital

A defesa sustenta a nulidade da prova digital sob o argumento de violação à cadeia de custódia, afirmando que os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos teriam sido obtidos de forma informal, sem observância dos protocolos técnicos forenses, sem laudo pericial oficial, sem geração de código hash e sem autorização judicial específica.

A preliminar comporta
acolhimento parcial
, nos limites estritos da prova impugnada.

Com efeito, dos autos se extrai que
não houve a elaboração de laudo pericial oficial
para extração dos dados dos aparelhos celulares, tendo ocorrido
manipulação prévia por agentes policiais
, consubstanciada em relatório de “pré-análise de aparelho celular”, desacompanhado de metodologia técnica certificada, bem como
sem prévia ou posterior autorização judicial
para a quebra de sigilo de dados ou para a realização de perícia formal.

Tal circunstância configura
violação aos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal
, razão pela qual
a prova digital assim obtida deve ser reputada ilícita
, não podendo integrar o conjunto valorado para fins de condenação

Todavia, o reconhecimento da ilicitude
não conduz à nulidade da ação penal nem à invalidação do decreto condenatório
, uma vez que a sentença
não se valeu da prova digital como fundamento central da condenação
, limitando-se a mencioná-la de forma lateral, sendo o édito condenatório amparado, predominantemente, em
outros elementos probatórios autônomos
, colhidos sob o crivo do contraditório.

Assim,
reconheço a ilicitude da prova digital
, determinando seu
afastamento do acervo valorado
,
sem efeitos contaminantes
sobre as demais provas regularmente produzidas.

2. Mérito – Autoria e materialidade

Afastada a prova digital, impõe-se esclarecer que a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06
não se funda em dados extraídos de aparelhos celulares, tampouco em confissão extrajudicial isolada
, mas em elementos probatórios autônomos regularmente produzidos.

Com efeito, o tipo penal do art. 33 é de ação múltipla, não se exigindo, para a sua configuração, a demonstração de ato concreto de venda ou entrega do entorpecente. Basta que reste comprovado que o agente
tinha a droga em depósito, guardava ou mantinha sob sua posse
, com finalidade mercantil, circunstância que pode ser inferida a partir do contexto fático-probatório.

No caso, foi apreendida
expressiva quantidade de entorpecentes
, de naturezas diversas, no interior da residência em que a apelante
efetivamente residia
, acompanhada de instrumentos típicos da mercancia ilícita, como balanças de precisão e materiais para acondicionamento da droga. Tais circunstâncias evidenciam, de forma suficiente, a prática do delito na modalidade
“ter em depósito”
, sendo irrelevante, para fins de tipicidade, a comprovação de negociação direta ou de atos individualizados de venda.

A alegação defensiva de que a droga pertenceria exclusivamente ao corréu não se sustenta diante da
posse compartilhada do imóvel
, da
ciência inequívoca da existência dos entorpecentes
e do
contexto de atuação conjunta
, revelando domínio funcional do fato e comunhão de desígnios, suficientes para caracterizar a coautoria.

Assim, ainda que desconsiderada integralmente a prova digital reputada ilícita,
remanescem elementos probatórios idôneos e independentes
aptos a amparar a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, inexistindo falar em absolvição por insuficiência de provas.

Insubsistente, assim, o pleito absolutório.

3. Associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06)

No que se refere ao crime de associação para o tráfico, o conjunto probatório revela a existência de vínculo estável e permanente entre os denunciados, voltado à mercancia ilícita. Os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo indicam que a atuação dos réus não se limitava a um episódio isolado, mas integrava dinâmica reiterada de traficância, com divisão de tarefas previamente ajustada. Tal circunstância é corroborada pelo contexto da apreensão, que evidenciou estrutura mínima destinada à comercialização de entorpecentes, bem como pelas declarações prestadas na fase inquisitorial, que, embora não reiteradas em juízo, convergem com os demais elementos dos autos quanto à permanência e à organização da atividade criminosa. Assim, não se trata de coautoria eventual ou de mera convivência, mas de associação estável e consciente para a prática do tráfico de drogas

Portanto, tais elementos probatórios demonstram, de forma suficiente, a estabilidade e permanência do vínculo criminoso, bem como a divisão de tarefas entre os denunciados, consignando que a apelante exercia função específica na cadeia delitiva, consistente na entrega dos entorpecentes para posterior revenda.

Tal fundamentação mostra-se idônea e encontra respaldo nos elementos colhidos na fase judicial, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06.

4. Tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06)

No que se refere à causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, verifica-se que a insurgência defensiva parte de premissa equivocada, porquanto o magistrado de origem não afastou o redutor, mas o reconheceu expressamente, aplicando-o na fração mínima de 1/6.

A opção pelo patamar mínimo foi devidamente fundamentada na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, circunstância que se mostra idônea e proporcional, inexistindo, portanto, reparo a ser feito nesse ponto.

De resto
, ainda que assim não fosse, é certo que, sob o prisma dogmático, a condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico evidencia dedicação a atividades criminosas de caráter permanente, circunstância que, em tese, constituiria óbice à incidência do redutor. Ocorre que, no caso concreto, o benefício foi concedido na sentença sem qualquer insurgência ministerial, de modo que o seu afastamento em grau recursal se mostraria inviável, sob pena de indevida reformatio in pejus, impondo-se a manutenção da causa de diminuição tal como fixada.

5. Dosimetria, regime e detração

A apelante afirma que a pena base foi fixada acima do mínimo legal sem justificação idônea, entretanto não é o que se extrai da sentença, onde verfica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo excesso ou desproporcionalidade a ser corrigida.

O regime inicial fechado decorre do quantum da reprimenda, nos termos do art. 33 do Código Penal.

A detração penal constitui matéria afeta à execução da pena, passível de análise pelo juízo competente, inexistindo omissão relevante a ser suprida nesta instância.

Diante disso,
nego provimento ao recurso de TAMARA ALVES DA CUNHA
.

III. RECURSO DE SIDNEY LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS

O apelante insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando a necessidade de reconhecimento do concurso formal, e não material, entre os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, bem como requer a revisão da pena de multa.

Assiste-lhe
parcial razão
.

A sentença reconheceu a prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, fixando, respectivamente, as penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, bem como de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, aplicando, ao final, o concurso material previsto no art. 69 do Código Penal.

Todavia, conforme já consignado, as referidas infrações decorreram de
uma única conduta
, consistente na manutenção, no mesmo contexto fático e espacial, de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, apreendidas no interior do mesmo cômodo da residência do réu, inexistindo qualquer descrição de
desígnios autônomos
aptos a justificar a exasperação pelo concurso material.

Impositiva, portanto, a incidência do
concurso formal
, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal.

Nessas condições, deve prevalecer a pena cominada ao crime mais grave, qual seja, o previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual se eleva na fração mínima de 1/6, resultando na pena definitiva de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão para o referido núcleo delitivo.

Quanto à pena de multa relativa aos crimes do Estatuto do Desarmamento, toma-se igualmente como base a sanção mais grave, fixada em 10 (dez) dias-multa, majorando-se em 1/6, o que conduziria, em tese, ao total de 12 (doze) dias-multa. Contudo, considerando que a sentença recorrida fixou a pena de multa global em 1.230 (um mil duzentos e trinta) dias-multa, e que o presente julgamento resulta em redução da pena privativa de liberdade, mostra-se adequado, para afastar qualquer risco de
reformatio in pejus
, manter a pena de multa no patamar já fixado, com valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantidas as demais penas impostas pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, bem como pelo art. 299 do Código Penal, o redimensionamento ora efetuado conduz à fixação da pena definitiva do réu
SIDNEY LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS
em
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de pena privativa de liberdade
, em regime inicial fechado, além de
1.230 (um mil duzentos e trinta) dias-multa
, à razão mínima legal.

No que se refere ao pedido de afastamento integral da pena de multa, razão não assiste ao Recorrente.

A pena de multa, nos crimes em exame,
integra o preceito secundário do tipo penal
, possuindo natureza jurídica de sanção penal principal, e não acessória, razão pela qual
sua imposição é obrigatória
, não se tratando de faculdade do julgador.

A eventual hipossuficiência econômica do condenado
não autoriza a dispensa da pena de multa
, podendo, quando muito, justificar a fixação no mínimo legal — como ora se reconhece — ou ser considerada oportunamente na fase de execução, para fins de parcelamento ou conversão, nos termos da legislação aplicável.

Assim, inexistindo previsão legal que autorize a exclusão da multa, e estando ela prevista de forma cumulativa no tipo penal,
mostra-se juridicamente inviável sua dispensa
, sob pena de indevida mitigação da legalidade estrita que rege a aplicação da pena criminal.

IV. DO EFEITO EXTENSIVO DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL À CORRÉ TAMARA ALVES DA CUNHA (ART. 580 DO CPP)

Reconhecido o concurso formal entre os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 em relação ao réu
SIDNEY LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS
, impõe-se examinar a extensão dos efeitos dessa decisão à corré
TAMARA ALVES DA CUNHA
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

O fundamento que ensejou o reconhecimento do concurso formal possui natureza objetiva e comum, relacionada às circunstâncias do fato e à forma de execução das condutas, e não a elementos de caráter exclusivamente pessoal.

Aplica-se, portanto, o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, segundo o qual a decisão proferida em recurso interposto por um dos corréus aproveita aos demais quando fundada em motivos que não lhes sejam pessoais.

A correção da capitulação jurídica mostra-se mais benéfica à corré, não importando em agravamento da reprimenda nem em reexame fático-probatório, razão pela qual pode e deve ser realizada de ofício.

Reconhece-se, assim, a incidência do concurso formal entre os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 também em relação à ré TAMARA ALVES DA CUNHA, procedendo-se ao redimensionamento da pena.

Aplicado o concurso formal, substitui-se o somatório das penas dos arts. 12 e 16 pela pena do crime mais grave, acrescida da fração mínima, resultando em reprimenda mais benéfica, que, somada às demais penas impostas, conduz à fixação da pena definitiva da ré em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além de
1.132 (um mil cento e trinta e dois) dias-multa
, à razão mínima legal, mantidos os demais critérios fixados na sentença.

V. DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos e:

I – NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por
TAMARA ALVES DA CUNHA
, mantendo-se, quanto a ela, a condenação pelos crimes previstos nos arts. 33, §4º, e 35 da Lei nº 11.343/06, bem como pelos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03,
com redimensionamento da pena
, de ofício, em razão da incidência do concurso formal entre os delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, fixando-se a pena definitiva em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
1.132 (um mil cento e trinta e dois) dias-multa
, à razão mínima legal;

II – DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por
SIDNEY LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS
, para reconhecer a incidência do
concurso formal
entre os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, redimensionando-se a pena para o referido núcleo delitivo e, por conseguinte, fixando-se a pena definitiva em
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
1.230 (um mil duzentos e trinta) dias-multa
, à razão mínima legal, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 26/03/2026